Tribunal: TJBA
Processo: 8002752-67.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002752-67.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER APELADO: GERLENE EUTIMIO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. PESSOA JURÍDICA CADASTRADA NO SISTEMA DE PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 485, III, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito, conforme disposto no art. 485, III, § 1º, do CPC. 2. No caso, a parte autora, pessoa jurídica, foi regularmente intimada por meio eletrônico, nos termos do art. 246, § 1º, do CPC e do Decreto Judiciário nº 61/2021 do TJBA, que determina a obrigatoriedade do cadastro eletrônico para empresas públicas e privadas. 3. A intimação eletrônica de pessoa jurídica devidamente cadastrada no sistema processual eletrônico equivale à intimação pessoal, inexistindo prejuízo ou nulidade. 4. Preenchidos os requisitos legais para a extinção do feito por abandono da causa, a sentença proferida pelo juízo de origem encontra-se em conformidade com o ordenamento jurídico. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n.º 8002752-67.2023.8.05.0103, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante e Apelados, as partes acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões a seguir expendidas no voto condutor. VII